Tribunal: TJSP
Processo: 1000597-88.2025.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
SENTENÇA – Dilação probatória – Necessidade – Juntada de contratação por meio digital, sem comprovação de outros elementos, e que foi firmemente negada pela autora antes do sentenciamento – Necessidade de retorno dos autos para produção de outras provas para atestar a regularidade da contratação, pois se mostra como questão decisiva ao deslinde dos fatos, evitando-se configuração de

Ementa:
SENTENÇA – Dilação probatória – Necessidade – Juntada de contratação por meio digital, sem comprovação de outros elementos, e que foi firmemente negada pela autora antes do sentenciamento – Necessidade de retorno dos autos para produção de outras provas para atestar a regularidade da contratação, pois se mostra como questão decisiva ao deslinde dos fatos, evitando-se configuração de cerceamento de defesa – Solicitação das razões do apelo especificamente para devolução em dobro e ressarcimento moral, ainda que sem reiteração de pedido pontual de declaração de inexistência de relação jurídica, que se mostra como consequência da conclusão a respeito da veracidade da contratação – Sentença anulada, de ofício – Remessa dos autos à primeira instância para continuidade do processamento – Ressalva no sentido de que, com o retorno dos autos à origem, cabe ao magistrado observar o deliberado no IRDR n. 2116802-76.2025.8.26.0000 antes da apreciação de mérito – Recurso parcialmente provido, com ressalva.